Tribunal: TJDFT
Processo: 0701186-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Chamo o feito à ordem. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL FIRENZE I da decisão que, nos autos de cumprimento de sentença (processo n.° 0005606-12.2006.8.07.0007), indeferiu o pedido de aquisição do imóvel por valor inferior a 70% do valor da avaliação. Em suas razões recursais, os agravantes alegam, em síntese, que a execução se realiza no interesse do credor e, portanto, o Exequente por meio de deliberação de assembleia afirmou expressamente que aceita receber valor inferior ao devido para findar o processo, mediante alienação judicial do imóvel nos termos da proposta. Ao fim, requerem o conhecimento e o provimento de seu recurso, para que seja reformada a decisão agravada. Preparo recolhido ID 32066307. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso é de manifesta inadmissibilidade do recurso, em razão de sua intempestividade. Com efeito, o § 5o do artigo 1.003 do Código de Processo Civil estabelece o prazo de 15 (quinze) dias, para a interposição do recurso de agravo de instrumento. No caso, do exame dos autos originários, verifica-se que a decisão agravada foi disponibilizada no DJe em 22/11/2021 (segunda-feira), considerando-se publicada no dia 23/11/2021 (terça-feira), nos termos do artigo 224, § 2°, do Código de Processo Civil, e iniciando-se a contagem do prazo recursal, na forma do artigo 231, VII, combinado com os artigos 219, caput, e 224, caput, todos do mesmo diploma legal, no dia 24/11/2021 (quarta-feira) e findando no dia 15/12/2021 (quarta-feira), considerando-se o feriado do dia 8/12/2021. Dessa forma, tendo o presente recurso de agravo de instrumento sido interposto somente no dia 24/1/2022, é de se reconhecer sua manifesta intempestividade, impondo-se o seu não conhecimento, com fulcro no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. No ponto, por oportuno, é de se destacar que, na esteira da jurisprudência pacífica tanto desta Corte quanto do Superior Tribunal de Justiça, eventual pedido de reconsideração da decisão agravada não tem o condão de interromper o prazo recursal. Confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO EXPIRADO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O pedido de reconsideração não tem o condão de interromper ou suspender o prazo para a interposição do recurso próprio e, ao optar pelo pedido de reconsideração ao invés de interpor o recurso cabível, a parte assume os riscos da preclusão. 2. Não há razão para reformar a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC, na hipótese em que é inequívoca a intempestividade do agravo de instrumento interposto e manifesta a sua inadmissibilidade. 3. Agravo Interno conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão 1213458, 07128813520198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/10/2019, publicado no DJE: 11/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacou-se) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO INTERNO APRESENTADO FORA DO PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. APLICAÇÃO DOS ARTS. 219 E 1.003, § 5o, AMBOS DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A interposição de agravo interno após o prazo legal implica o seu não conhecimento, por intempestividade, nos termos dos arts. 219 e 1.003, § 5o, ambos do NCPC. 3. O pedido de reconsideração, por não ter natureza recursal, não suspende e nem interrompe o prazo para interposição do recurso cabível. 4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp 1596900/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 20/05/2020) (destacou-se) Com efeito, a decisão recorrida é a de ID 108894429 dos autos originários, pois foi neste momento que houve o indeferimento do pedido de aquisição do imóvel em valor inferior ao da avaliação. A decisão de ID 109915227 tratou apenas de pedido de reconsideração e, como ressaltado, não tem o condão de suspender ou interromper o prazo recursal. Ademais, a parte agravante não comprovou qualquer situação que comprove justo impedimento para a interposição do recurso fora do prazo legal. Por fim, cumpre ressaltar que, em consonância com o entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça, no enunciado administrativo n.o 6, aprovado em 9/3/2016, bem como pelo Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos do ARE 953.221 e do ARE 956.666, não há possibilidade de concessão de prazo para que o vício apontado seja sanado, tendo em vista que o disposto no artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, refere-se ao saneamento de vício estritamente formal, não havendo possibilidade, destarte, de complementação da fundamentação do recurso. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso, pois manifestamente intempestivo. Publique-se. Intime-se.